Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-34.2024.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de rescisão contratual e indenizatória por danos materiais e morais e reconvenção. Contrato verbal de compra e venda de veículo. Entabulamento entre particulares. Devolução do automóvel às alienantes no decurso da relação contratual. Opção consensualmente alcançada. Resolução tácita do contrato. Pretensão inicial. Rescisão contratual, restituição dos valores vertidos pelo adquirente e fixação de compensação por danos morais. Acolhimento. Pretensão reconvencional. Resolução contratual, com retorno ao status quo ante, e condenação ao pagamento de débitos veiculares. Acolhimento. Apelo das alienantes rés. Controvérsia. Danos materiais. Composição. Prestações efetivamente pagas (CPC, art. 373, I e II). Modulação. Descabimento. Manutenção. Danos morais afetando o adquirente. Fato gerador. Inexistência. Efeitos inerentes ao inadimplemento contratual. Afastamento da cominação. Apelo do adquirente. Controvérsia. Danos materiais. Período em posse do veículo. Termo inicial. Erro material. Saneamento de ofício. Germinação de débitos veiculares. Tradição do bem consumada. Transferência da titularidade junto ao Detran/DF. Incumbência do adquirente. Omissão. Ocorrência. Preservação da obrigação. Responsabilidade solidária pela quitação das infrações de trânsito geradas após o negócio, até a devolução do veículo. efeito administrativo. Inaptidão a afastar os efeitos civis inerentes à rescisão contratual. Preliminar. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação adequada. Inocorrência. Rejeição. Apelação das rés conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Sentença reformada em parte.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas rés/reconvintes e pelo autor/reconvindo em face da sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer c/c declaratória de rescisão contratual e indenizatória por danos materiais e morais manejada pelo segundo apelante em desfavor das primeiras apelantes, e a reconvenção aviada por elas no transcurso processual, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconvencionais deduzidos.
II) Questões em discussão
2. As questões objeto do apelo das rés/reconvintes cingem-se (i) à aferição da adequação da indenização arbitrada sob a moldura de danos materiais, pertinente à repetição do vertido à guisa de realização do preço, ou se o valor originariamente determinado comporta redução; (ii) assim como da possibilidade de o inadimplemento e dissenso contratuais havidos ter vulnerado os atributos da personalidade do contratante que figurara no negócio de compra e venda de automóvel como adquirente, irradiando-lhe danos morais e respaldando que lhe seja destinada verba de natureza compensatória, e, perpassado esse ponto, (iii) da razoabilidade e proporcionalidade do quantum compensatório fixado na origem. A seu turno, o objeto do apelo do autor/reconvindo concerne-se à apreensão da suficiência da fundamentação delineada pela sentença recorrida, e, ultrapassada essa questão, a qual contratante está afeta a responsabilidade pela quitação dos débitos veiculares eclodidos no período em que fruíra o adquirente do veículo objeto do vínculo contratual rescindido.
III) Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelos pedidos e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência da argumentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentos, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da consignada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
5. Operada a resolução do contrato verbal de compra e venda por culpa de ambos os contratantes, tendo sido o bem devolvido à alienante, assiste à parte adquirente o direito de ser contemplada com a composição de sua esfera patrimonial, mediante a restituição da integralidade dos valores que vertera a título de contraprestações do preço, porquanto traduzem dano emergente, observado o arcabouço fático-probatório guarnecido aos autos, haja vista a impossibilidade de sobejar a alienante imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento contratual em que incorrera, mormente quando sobejara incontroversamente devido seu retorno ao status quo ante decorrente da resolução do convencionado.
6. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à parte ré, de seu lado, está endereçado, em se voltando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em detrimento dos seus interesses, de modo que, não logrando a alienante infirmar o que lhe fora destinado em razão do contrato de compra e venda de automóvel que celebraram, o quantum que restara delimitado com base no imputado pelo adquirente e em razão da resolução contratual havida deve ser preservado como forma de ser viabilizado o retorno dos contratantes ao estado anterior ao negócio, ressoando sua modulação descabida (CPC, art. 373, I e II).
7. Operada a tradição do veículo, ao adquirente está afetada a obrigação anexa de, na forma da legislação de trânsito, promover sua imediata transmissão para seu nome e, em assim não procedendo, incorre em omissão, tornando-se obrigado a responder perante a alienante pelas consequências derivadas do fato de que continuara figurando como titular do automotor, ressalvando-se que, administrativamente, subsiste responsabilidade solidária dos contratantes pelo pagamento de multas oriundas de infrações de trânsito cometidas após a entrega do bem ao comprador quando verificado que a vendedora também se descurara de comunicar a perfectibilização do negócio jurídico ao órgão competente no prazo legalmente apregoado para esse desiderato, situação essa que, contudo, é inapta a afastar os efeitos civis inerentes à resolução contratual e ao retorno dos particulares ao estado anterior ao negócio.
8. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito afetar a esfera jurídica da parte lesada, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos decorrentes da sua conduta, sendo possível se extrair dessa constatação que, depurado que da resolução contratual não defluiu qualquer consequência lesiva aos atributos da personalidade do adquirente, senão os efeitos inerentes à resolução negocial motivada por culpa recíproca, não irradia efeito jurídico relevante ante a falta de aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
9. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores dos danos morais, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, os percalços, as frustrações e as vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de reparar, ainda que tenham impregnado certa dose de amargura na parte atingida pelo ocorrido, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou descontentamento originários de mero descumprimento contratual, devendo ser o havido tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como simples intercorrência inapta à vulneração do patrimônio moral.
10. Considerando que o erro material, ainda que não implique desqualificação das premissas que governaram o provimento sentencial nem as conclusões que alcançara, o macula com imprecisão, quando detectado pela instância revisora deve ser saneado, inclusive de ofício, de molde a deixar a manifestação jurisdicional desprovida de qualquer nódoa ou imprecisão material.
IV) Dispositivo
11. Apelação das rés conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Erro material retificado de ofício. Unânime.